Tribunal: TJPA
Processo: 0800116-06.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800116-06.2023.8.14.0000

PACIENTE: CLEYTON WILLIAM DUARTE BOSQUE

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –

HABEAS CORPUS CONHECIDO – ORDEM DENEGADA.

1. A prisão provisória do paciente foi decretada e mantida, pois presentes os requisitos da tutela cautelar, ressaltado expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, destacando os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, pela
necessidade de garantir a ordem pública em razão da gravidade concreta d
a prática delituosa supostamente cometida, com simulacro de arma de fogo e no interior do veículo automotor, somado ao
risco de reiteração, pois o paciente possui antecedentes criminais, conforme pode ser confirmar ao ID Num. 12293618 - Pág. 1/2 dos autos. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória.

2. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem, a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas e insuficientes face aos parâmetros dispostos no artigo 312 c/c artigo 282, §6º do CPP.

3.
Habeas

corpus
conhecido. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem
,
nos termos do voto do relator.

18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 04 de abril de 2023 e término no dia 10 de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 10 de abril de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
, em favor do paciente
CLEYTON WILLIAN DUARTE BOSQUE
, apontado como autoridade coatora o juízo da Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém/PA nos autos de prisão em flagrante nº 0800200-65.2023.8.14.0401.

A impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante e delito no dia 05/01/2023 pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do CP, posteriormente convertida em preventiva fundamentada para garantia da ordem pública.

Argumenta que o paciente sofre constrangimento em seu
status libertatis
alegando que a autoridade dita coatora utilizou-se “
fundamentação genérica e abstrata da gravidade do fato criminoso e da existência de registros criminais
”, portanto ausentes os requisitos do art. 312, do CPP.

Sustenta que o juízo não apontou elementos concretos para a imposição da prisão, e que a existência de outros processos em curso não é óbice à concessão da liberdade provisória ao paciente, pois “
é vedado a utilização de inquéritos policiais e ações penais sem trânsito em julgado com fins de causar qualquer prejuízo ao acusado no processo penal, entendimento inclusive sumulado (Enunciado nº 444 do STJ)
”.

Pontua, também, que o juízo afastou a possibilidade de aplicação das mediadas cautelares diversas da prisão sem justificar o motivo pelo qual seriam insuficientes e inadequadas.

Requereu liminarmente a revogação da prisão preventiva do paciente. No mérito, a confirmação da liminar.

Coube o feito por distribuição.

O pedido liminar analisado durante o regime de plantão judicial pela Desa. plantonista Maria Edwiges de Miranda Lobato, a qual indeferiu o pedido por ausência dos requisitos legais, em decisão de Num. 12294069.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 12321969 - Pág. 1/5.

Em parecer de Num. 12380726 - Pág. 1/7, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Extrai-se dos autos que
o paciente foi preso em flagrante no dia 05/01/2023. 157, §2º, inciso II, do CP.

A prisão foi comunicada ao juízo Vara de Inquéritos Policiais de Belém que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, em audiência de custódia realizada no dia mesmo dia.

É contra a decisão que decretou a prisão preventiva que se insurge o impetrante, aduzindo
a ausência de fundamentação idônea e dos requisitos do art. 312 do CPP.

Verifica-se que ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo dito coator fundamentou que:

“
4. DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: DECISÃO.
Da análise do procedimento flagrancial, observa-se que não há vícios formais, nem materiais que maculem o auto de prisão em flagrante, tendo sido ouvidas as testemunhas, o condutor, as vítimas e oportunizado o interrogatório do flagranteado, bem como foi expedida a nota de culpa e foi comunicada à família do preso. Foi emitida também nota de ciência dos direitos e garantias constitucionais, nota de culpa e comunicação à família do preso. Na data de hoje, realizou-se a audiência de custódia, na qual foram realizadas pelo Juízo as perguntas relacionadas às circunstâncias da prisão, além da colheita de dados pessoais dos flagranteados.
O MP requereu
a homologação da prisão em flagrante e conversão em prisão preventiva. Dada a palavra ao Defensor Público, pugnou pela liberação do flagrante com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com instalação de monitoramento eletrônico, considerando que o flagranteado é pai de uma filha de 03 anos, cuja mãe faleceu há 4 (quatro) dias, sendo o responsável direto pela criação da infante, conforme as declarações prestadas nesta audiência, apesar de possuir antecedente criminal de crime doloso. A Juíza ao decidir,
homologou o Auto de Prisão em Flagrante
, com base no art. 302, inciso I, do CPP. Observa-se presentes os motivos para a manutenção da custódia cautelar do acusado, sobretudo a necessidade de garantia da ordem pública, por se tratar de réu com antecedentes criminais, além de se tratar de crime grave, praticado com uso de simulacro de arma de fogo, no interior de um veículo, pelo que,
converto a prisão em flagrante em prisão PREVENTIVA
, com base no art. 312 do CPP, para garantia da ordem pública, podendo posteriormente o acusado apresentar comprovante de ser pai de uma filha de 03 anos de idade, cuja mãe faleceu há pouco tempo, para reavaliação da sua prisão pelo Juízo competente. Atualize-se o BNMP.” (Num. 12293619 - Pág. 2/3)

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou devidamente a decisão que se reveste em ato ora impugnado, na medida em que observou o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP.

Em sua decisão, o juízo dito coator, destacou: as provas da existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
)
, apontando que no procedimento flagrancial foram ouvidas testemunhas, o condutor, as vítimas, bem como realizado o interrogatório do paciente.

Além disso, o magistrado ressaltou o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
)
pela
necessidade de garantir a ordem pública
em razão da gravidade concreta d
a prática delituosa supostamente cometida, com simulacro de arma de fogo e no interior do veículo automotor, somado ao
risco de reiteração, pois o paciente possui antecedentes criminais, conforme pode ser confirmar ao ID Num. 12293618 - Pág. 1/2 dos autos.

Nesse sentido, destaca-se que a jurisprudência pátria admite a utilização de inquéritos policiais ou processos em andamento como fundamento idôneo para justificar a adequação da prisão preventiva:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. PACIENTE QUE RESPONDE A DUAS OUTRAS AÇÕES PENAIS POR CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, exige que o Magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos constantes dos autos (arts. 5.º, LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da Republica), demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (fumus comissi delicti), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (periculum libertatis) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. (...) 3. Na hipótese, o decreto prisional registrou que o Paciente, ora processado por furto qualificado, responde a duas outras ações penais por crimes contra o patrimônio (roubo circunstanciado e receptação). 4.
O Superior Tribunal de Justiça entende que inquéritos ou ações penais em curso, a despeito de não justificarem piora na situação do réu no momento da dosimetria da pena (Súmula n.º 444/STJ), são idôneos para informar juízo de cautelaridade acerca da necessidade e adequação da prisão preventiva, haja vista indicarem fundado receio de reiteração criminosa e, por conseguinte, risco concreto à ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal). 5. Ordem denegada.

(STJ - HC: 466990 GO 2018/0223801-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/12/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019)

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO VERIFICAÇÃO.
ELEMENTOS QUE INDICAM A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

(TJ-AL - HC: 08079598920228020000 Maceió, Relator: Des. José Carlos Malta Marques, Data de Julgamento: 07/12/2022, Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/12/2022)

Ademais, demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem, a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas e insuficientes face aos parâmetros dispostos no artigo 312 c/c artigo 282, §6º do CPP.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Assim,
não acolho
as alegações ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 10 de abril de 2023

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 10/04/2023